Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703412-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA LUCAS AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A análise da possibilidade de alteração do medicamento será analisada juntamente com o recurso interposto pela parte autora recorrente. No entanto, destaco que os pedidos serão analisados em conformidade com a petição inicial. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator